Tribunal: TJDFT
Processo: 0028387-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028387-94.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: CHRISTIAN MONTALVÃO E SILVA, PAOLA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS AGRAVADOS: ANTÔNIO CARLOS MORGADO, CALÇADOS ANDRÉA LTDA - EPP, KARLA ANDRÉA MEIRA MORGADO, LUIS PAULO COSTA, MADAIR DE OLIVEIRA COSTA, MARIA NIVA DE AZEVEDO ARAÚJO, ESPÓLIO DE GUI EDUARDO, REPRESENTADO POR MARIA NIVA DE AZEVEDO ARAÚJO, SHIRLEY BATISTA SOARES, JBM CHURRASCARIA LTDA - ME, SHIGUERU SUMIDA, JANINE MALTA MASSUDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 31040402, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por CHRISTIAN MONTALVÃO E SILVA e PAOLA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Suprema Corte de Justiça. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 32130665). Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, embora eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido possa não atingir diretamente a pretensão recursal deduzida, mantém-se também o mesmo sobrestado, para cumprimento ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014